Tribunal: TJSP
Processo: 0016033-10.2010.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
* Embargos à execução – Escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária.

Preliminar de suspeição do juiz – Alegação de que o magistrado atuou de forma parcial na lide – Descabimento – Ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC – Decisão contrária à parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o juiz suspeito para o julgamento da causa -

Ementa:
* Embargos à execução – Escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária.

Preliminar de suspeição do juiz – Alegação de que o magistrado atuou de forma parcial na lide – Descabimento – Ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC – Decisão contrária à parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o juiz suspeito para o julgamento da causa - Súmula 88 do TJSP – Preliminar rejeitada.

Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação – Alegação rejeitada – Sentença fundamentada, preenchendo os requisitos do art. 489 do CPC/2015 – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência- Provas documentais e oral produzidas autorizavam o julgamento do mérito, oportunizando o amplo contraditório e produção de provas - Preliminar rejeitada.

Representação processual – Alegação de irregularidade na procuração da advogada da embargante, tornando inexistentes os atos praticados pela advogada – Inadmissibilidade – Vício sanável – Irregularidade processual sanada espontaneamente pela embargante – Preliminar afastada.

Desentranhamento de manifestação protocolada de forma intempestiva – Pedido impertinente na hipótese por se tratar de documento irrelevante para o julgamento da causa, não trazendo qualquer prejuízo ao embargado a sua permanência nos autos – Preliminar afastada.

Embargos à execução – Escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária – Alegação de empréstimo e prática de juros usurários – Verossimilhança das alegações dos embargantes, incumbindo ao credor, pela aplicação da inversão do ônus da prova, comprovar a regularidade da obrigação consubstanciada no título executivo – Art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/2001 – Valor originário da dívida em patente disparidade com aquele expresso na confissão de dívida que aparelha a execução – Ônus probatório do credor não cumprido – Juros abusivos em desacordo com o Decreto 22.626/33 – A cobrança de juros remuneratórios usurários, todavia, não invalida o negócio jurídico por inteiro, mas parcialmente, apenas reduzindo-se o valor dos juros pelo excesso de execução – Depósitos realizados pelos embargantes suficientes à quitação do débito – Extinção da execução – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016033-10.2010.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AKIRA
MATSUDA, são apelados JOÃO LOPES SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e
ANTONIA PINHEIRO LOPES.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
2
VOTO No: 31240
APEL.No: 0016033-10.2010.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : AKIRA MATSUDA
APDO. : JOÃO LOPES SOBRINHO E OUTRA
* Embargos à execução Escritura de confissão de dívida
com garantia hipotecária.
Preliminar de suspeição do juiz Alegação de que o
magistrado atuou de forma parcial na lide Descabimento
Ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 145
do CPC Decisão contrária à parte, no estrito exercício da
atividade jurisdicional, não torna o juiz suspeito para o
julgamento da causa - Súmula 88 do TJSP Preliminar
rejeitada.
Nulidade da sentença
Ausência de fundamentação

Alegação rejeitada Sentença fundamentada, preenchendo
os requisitos do art. 489 do CPC/2015
Preliminar
repelida.
Cerceamento de defesa Inocorrência- Provas documentais
e oral produzidas autorizavam o julgamento do mérito,
oportunizando o amplo contraditório e produção de provas
- Preliminar rejeitada.
Representação processual Alegação de irregularidade na
procuração da advogada da embargante, tornando inexistentes os atos praticados pela advogada

Inadmissibilidade
Vício sanável
Irregularidade
processual sanada espontaneamente pela embargante

Preliminar afastada.
Desentranhamento de manifestação protocolada de forma
intempestiva Pedido impertinente na hipótese por se
tratar de documento irrelevante para o julgamento da causa,
não trazendo qualquer prejuízo ao embargado a sua
permanência nos autos Preliminar afastada.
Embargos à execução Escritura de confissão de dívida
com garantia hipotecária
Alegação de empréstimo e
prática de juros usurários Verossimilhança das alegações
dos embargantes, incumbindo ao credor, pela aplicação da
inversão do ônus da prova, comprovar a regularidade da
obrigação consubstanciada no título executivo Art. 3o da
Medida Provisória no 2.172-32/2001 Valor originário da
dívida em patente disparidade com aquele expresso na
confissão de dívida que aparelha a execução
Ônus
probatório do credor não cumprido Juros abusivos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
3
desacordo com o Decreto 22.626/33 A cobrança de juros
remuneratórios usurários, todavia, não invalida o negócio
jurídico por inteiro, mas parcialmente, apenas reduzindo-se
o valor dos juros pelo excesso de execução Depósitos
realizados pelos embargantes suficientes à quitação do
débito Extinção da execução Recurso negado.
Recurso negado.*
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial opostos por
JOÃO LOPES SOBRINHO e ANTÔNIA PINHEIRO LOPES em face de AKIRA
MATSUDA, julgados procedentes pela r. sentença de fls. 418/426, julgando extinta a
execução, com base nos arts. 485, IV e 803, I, do CPC, por satisfeita a obrigação de pagar
assumida no título executivo, determinando o levantamento da penhora e condenando o
embargado ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da execução.
Apela o embargado (fls. 442/458), sustentando, em síntese,
suspeição do Juiz a quo por ter atuado de forma parcial na lide, ao efetivar cálculos
financeiros unilateralmente sem oportunizar o contraditório, além de transcrever trecho de
sentença proferida em outro processo em que figura o apelante como parte,
comprometendo a imparcialidade do julgador. Defende a nulidade da sentença por erro de
julgamento, erro de procedimento, ausência de fundamentação, bem como cerceamento de
defesa. Sustenta a ocorrência de vício insanável na representação processual da embargante
Antônia, bem como a irregularidade da manifestação dos embargantes de fls. 179/187, a ser
desentranhada dos autos, por intempestiva. Incabível a inversão do ônus da prova
desconsiderando-se o teor da escritura pública exequenda, dotada de fé pública e que,
portanto, goza de presunção legal de veracidade do empréstimo concedido aos apelados,
sem prova do pagamento da dívida. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso processado e respondido (fls. 469/484).
O apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fls. 489).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, fundada
em escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária, lavrada em
16/11/2000, no valor de R$68.700,00, para pagamento em 30 prestações mensais de
R$2.290,00, vencendo-se a primeira em 16/12/2000 e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes.
Os embargos foram julgados procedentes pela r. sentença apelada,
extinguindo a execução em razão da quitação do título.
Rejeita-se a alegação de suspeição do d. Juiz a quo.
Na espécie, a alegação de suspeição do juízo da causa, sob o
fundamento de que atuou de forma parcial na lide, deve ser rejeitada, porquanto realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
4
de forma genérica, sem imputar qualquer fato concreto na conduta do julgador que se
enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC.
Reza o referido artigo:
“Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus
advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na
causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca
do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de
seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau,
inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer
das partes.”
A realização de simples cálculos aritméticos pelo magistrado para
correta aferição do quantum debeatur, bem como a transcrição de trecho proferido em
sentença de outro processo em desfavor do embargado apelante, não configuram hipóteses
de parcialidade do julgador.
Sobre o tema, dispõe a Súmula 88 do TJSP:
“Súmula 88: Reiteradas decisões contrárias aos interesses do
excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa.”
Por conseguinte, rejeita-se a arguição de suspeição do Juiz a quo.
Rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença por falta de
fundamentação.
O magistrado analisou as provas produzidas e a matéria de direito,
expondo de forma articulada os fundamentos pelos quais julgou procedentes os embargos à
execução, preenchendo todos os requisitos previstos no art. 489 do CPC, cumprindo o
disposto no art. 93, IX, da CF.
Eventual má apreciação das provas ou interpretação da lei
aplicável ao caso concreto não leva à nulidade da sentença, até porque “a livre apreciação
da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos
existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (REsp no 7.870/SP.
4a Turma. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira. DJ de 3.2.1992).
Ademais, a existência de error in judicando a ensejar a reforma da
sentença é matéria que se relaciona ao exame de mérito do recurso.
Sem pertinência, portanto, a preliminar suscitada.
Da mesma forma, não prospera a preliminar de cerceamento de
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
5
Não se evidencia cerceamento de defesa, uma vez que as provas
produzidas já se mostravam suficientes para o julgamento do mérito, sem ofensa ao
princípio do contraditório.
As questões foram amplamente elucidadas pela prova documental
e oral produzidas, tendo o Juiz oportunizado ampla dilação probatória para que as partes
comprovassem suas alegações.
Assim, as provas produzidas já se mostravam suficientes para o
julgamento do mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla defesa.
Neste sentido: “O entendimento desta Corte com relação à tese de
cerceamento de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas
provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das
circunstâncias de cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei
Beneti, 3T, j. 22/4/2014).
Portanto, rejeita-se a tese de cerceamento de defesa.
Não se vislumbra vício na representação processual dos
embargantes.
A deficiência da representação processual é vício sanável a
qualquer tempo, mediante a juntada de procuração aos autos, podendo o magistrado,
sempre que constatar irregularidade na representação processual, determinar que o defeito
seja sanado.
Rezam os arts. 13 e 37 do CPC:
“Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será
admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de
evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos
reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução,
a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros
15 (quinze), por despacho do juiz.”
“Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação das partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará
prazo razoável para ser sanado o defeito.”
Deste modo, a irregularidade na representação da parte não enseja
a extinção do processo, por se tratar de vício sanável.
No caso, a representação processual da embargante Antônia Lopes
Pinheiro foi regularizada espontaneamente, em 05/08/2010, com a juntada do instrumento
de mandato à subscritora da petição inicial (fls. 99/101), vício, portanto, sanado.
Descabida a pretensão de desentranhamento da manifestação de
fls.179/187, com base em certidão cartorária, por intempestiva (fls. 209).
A manifestação de fls. 179/187, protocolada após a réplica à
impugnação (fls. 162/177), limitou-se a reiterar os mesmos argumentos reproduzidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
6
petição inicial dos embargos, não introduzindo nenhum fato novo à lide.
Não há previsão legal para o desentranhamento da referida peça,
mesmo que intempestivamente protocolada, por ser irrelevante ao julgamento da causa, não
acarretando qualquer prejuízo à parte contrária.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS
INTEMPESTIVIDADE DA RÉPLICA E DA
PETIÇÃO
DE
ESPECIFICAÇÃO
DE
PROVAS

MANUTENÇÃO
DAS
PEÇAS
NOS
AUTOS
E
DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA PROVA
PERICIAL

Inexistência
de
previsão
legal
para
o
desentranhamento de réplica intempestiva ou para a aplicação de
outra sanção Documentos novos que podem ser apresentados
em qualquer momento, desde que seja dada vista à parte
contrária (arts. 397 e 398 do CPC/1973) Peças que podem ser
mantidas nos autos, sem prejuízo à parte adversa Ausência de
réplica que não importa na improcedência automática do pedido
inicial Julgamento antecipado da lide autorizado apenas nas
hipóteses previstas no art. 330 do CPC/1973 Juízo "a quo" que
não vislumbrou a possibilidade de julgamento antecipado

Magistrada que entendeu pela necessidade da prova pericial,
para a formação de seu livre convencimento, cuja conduta é
autorizada pelo art. 130 do CPC/1973 Perícia, ademais, também
postulada pela corré Santa Casa Decisão mantida RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2061788-25.2016.8.26.0000; 9a Câmara de Direito Privado; Rel.
Angela Lopes; Data do Julgamento: 21/06/2016)
“Agravo regimental contra decisão monocrática que negou
seguimento ao agravo de instrumento. Desentranhamento de
réplica intempestiva. Ausência de previsão legal. Manutenção
que não acarreta prejuízo à parte contrária. Proposta à Turma
julgadora para que negue provimento ao agravo.” (Agravo
Regimental no 2013535-74.2014.8.26.0000/50000, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Walter Cesar Exner, Julgamento: 20/03/2014)
No mérito, nega-se provimento ao recurso.
A execução vem fundada em fundada em escritura pública de
confissão de dívida com garantia hipotecária, celebrada pelos embargantes em favor do
embargado em 16/11/2000, no valor de R$68.700,00, para pagamento em 30 prestações
mensais de R$2.290,00, vencendo-se a primeira em 16/12/2000, cujo valor atualizado do
débito, em junho/2016, montava em R$ 119.740,65 (demonstrativo a fls. 06/07 do apenso).
A alegação dos embargantes/apelados é no sentido de que o
instrumento de confissão de dívida é nulo, por decorrer da prática de agiotagem, devendo
extinguir-se a execução. Sustentam que o valor do empréstimo foi de apenas R$25.080,00,
cuja transferência ocorreu na mesma data em que reconheceram a dívida de R$67.800,00.
Efetuaram o pagamento de R$34.580,00, com exceção da primeira prestação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
7
intermédio de depósitos realizados em favor da empresa Litecon Comércio e
Representações Ltda., empresa de propriedade do embargado, com dívida integralmente
quitada.
Os extratos bancários (fls. 24 e 242) demonstram que na data da
celebração da escritura pública exequenda, em 16/11/2000, a Litecon Comércio e
Representações Ltda. efetuou o depósito do valor de R$25.080,00 na conta corrente dos
embargantes.
O embargante juntou recibos e comprovantes de depósitos
bancários figurando como favorecida a empresa de propriedade do embargado,
demonstrando a amortização da dívida no período de dezembro/2000 a janeiro/2003 (fls.
28/40).
Assim, diante da verossimilhança das alegações deduzidas nos
embargos, incumbia ao embargado/apelante o ônus de comprovar a liquidez de seu crédito,
nos termos do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32, de 23 de Agosto de 2001.
Reza o referido art. 3o da MP 2.172-32/2001:
“Art. 3o. Nas ações que visem à declaração de nulidade de
estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou
beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes
obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso,
a verossimilhança da alegação”.
O embargado apelante não nega concedeu empréstimo aos
embargantes apelados, alegando que a escritura pública consubstancia título executivo
judicial, dotada de fé pública, fazendo prova plena da dívida, sem qualquer prova da prática
de suposta agiotagem.
Todavia, sequer demonstrou o apelante embargado quais seriam a
taxas de juros cobradas no referido empréstimo, deixando de impugnar a alegação de que o
valor do empréstimo mascarou a cobrança de juros usurários, ônus que lhe incumbia.
A propósito observou o Juiz a quo na sentença: “Consta que, em
16.11.2000, o embargado emprestou R$ 68.700,00 em espécie aos embargantes, com
garantia hipotecária, para pagamento em trinta prestações mensais e sucessivas de R$
2.290,00, a primeira em 16.12.2000 e as demais a cada dia dezesseis dos meses
subsequentes, sem juros, apenas com correção monetária a partir da 13a parcela. Não é
crível tamanha benevolência. As partes não mantém relação alguma de parentesco ou
amizade e, ainda assim, o embargado, comerciante, teria emprestado e entregue em mãos
quantia que, atualizada pela tabela prática do E. TJSP, em janeiro/2019 perfaz R$
215.776,46. Não é razoável admitir que um comerciante, sócio administrador de
empresa, entregasse a desconhecidos elevado valor em dinheiro e, pior, para receber a
integralidade do empréstimo somente após trinta meses, o que corresponde a dois anos e
meio, e sem a incidência de juros, capital que bem poderia investir em seu negócio ou no
mercado financeiro.”
Existem fortes indícios de que efetivamente o valor expresso no
termo de confissão de dívida se refere ao valor do mútuo com a incidência de juros
usurários, em desacordo com o Dec. 22.620/33, de modo que, na falta de melhor explicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
8
do credor apelado, a diferença do valor mutuado confessado pelos apelados e não
contrastado pelo apelante (R$ 25.080,00) e o valor expresso no termo de confissão de
dívida (R$ 68.700,00), retrata a cobrança de juros abusivos.
A prova oral também denota forte indício de que o credor apelante
cobrou juros usurários.
Neste sentido anotou a r. sentença: “O embargado não comprovou
a declaração do empréstimo junto à Receita Federal nem eventual retirada do dinheiro
de sua conta bancária, elementos que reforçam o disfarce da prática de agiotagem.
Ouvido, esclareceu que, àquela época, tinha como fonte de renda um restaurante e,
atinente à empresa, de que foi aberta quando veio para São Paulo, "era importação e
exportação, mas nunca importamos", depois mudou sua atividade para comércio de
linhas telefônicas. Prosseguindo-se em seu depoimento, disse que, a respeito do negócio,
"É coisa de vinte anos. Falar a verdade, pouca coisa lembro". Assim, inicialmente, não
lembrava de como conheceu os embargantes nem ajustou de emprestar-lhes dinheiro.
Todavia, adiante, afirmou que um ex-funcionário seu, cujo nome não se lembra,
"indicou" os embargantes para receberem o generoso empréstimo e, apesar de não saber
o valor do negócio e qual o percentual de juros aplicado, recordou-se de que "faltou
dinheiro", de que precisou sacar um cheque no banco para alcançar o total do dinheiro
entregue, um contrassenso, pois, após ciência dos extratos bancários de Litecon, não
soube dizer nos autos a que título ocorreu a retirada daquele dinheiro (fl. 261, item 3,
acima transcrito). De outra via, perguntado, o embargante respondeu com detalhes a
cada pergunta. Narrou a venda de um sobrado, por R$ 115.000,00, e a posterior
aquisição do bem dado em garantia, com tal dinheiro, cujo restante utilizou em mobília.
Disse que gastou todo o dinheiro da venda e, para socorrer sua filha que vivia no Rio de
Janeiro desde 1996, a qual havia contraído dívida e estava sob ameaça do credor, tomou
o empréstimo no valor de "25 mil e pouco", recebidos mediante a emissão de cheque
nominal a seu favor. Afirmou que, num anúncio no jornal Diário Popular, localizou
uma empresa que efetuava empréstimo. Contatou uma primeira pessoa, que o levou ao
embargado, o qual, antes de fechar o negócio, visitou o imóvel dado em garantia.
Relatou que, "porque era uma urgência", assinou a escritura de confissão de dívida no
escritório do embargado, "na presença do Akira e do sócio". Do
cotejo entre a quantia comprovadamente recebida (R$ 25.080,00) e
a dívida confessada (R$ 68.700,00), em valor quase três vezes maior
do que a primeira, resta nítida a cobrança de juros excessivos.
Neste panorama, evidencia-se a prática de estipulação usurária no
instrumento de confissão de dívida, deixando o apelante de comprovar a regularidade
jurídica da obrigação estampada no título executivo, ônus seu, de acordo com o art. 3o da
MP 2.172-32/2001, não produzindo qualquer prova nesse sentido.
O reconhecimento da prática de usura no instrumento de confissão
de dívida importa tão somente a nulidade parcial do negócio jurídico, atingindo somente a
obrigação acessória, isto é, a cobrança dos juros, não invalidando o mútuo por inteiro,
mesmo porque admitido pelos apelados.
Assim, a cobrança de juros acima do patamar legal não leva à
nulidade do título executivo, que conservará seus atributos para a execução, apenas
reduzindo-se ao valor devido pelo excesso de execução.
Nesse sentido, jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
9
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA.
PRÁTICA DE AGIOTAGEM. MÚTUO. REDUÇÃO DOS
JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS. REEXAME DA PROVA
DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas
apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio
jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante
redução dos juros aos limites legais" (REsp n. 1.560.576/ES, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados,
sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento
do
recurso
especial,
por
falta
de
prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1322146/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe
13/12/2018)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NOVAÇÃO
DE
COMPRA
E
VENDA
MERCANTIL.
JUROS ONZENÁRIOS. CLÁUSULA USURÁRIA. NULIDADE.
DECOTE DO EXCESSO.
MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/01. APROVEITAMENTO DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
E
DA
NOTA
PROMISSÓRIA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES.
1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão
recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as
questões essenciais ao julgamento da lide, não estando
magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes.
2. "São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim
consideradas as que estabeleçam, nos contratos civis de mútuo,
taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que
deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal [...]" (art. 1o,
caput e inciso I, da Medida Provisória 2.172-32/01).
3. Aproveitamento do negócio jurídico e da nota promissória,
mediante a redução dos juros ao patamar legal, com o
prosseguimento da execução.
4. Precedentes específicos desta Corte.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp
1396951/PR,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
10
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013,
DJe 28/11/2013)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA FEITA POR MEIO
DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE ESCRITURA DE MÚTUO
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. VINCULAÇÃO COM
EXECUÇÃO E RESPECTIVOS EMBARGOS. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
PARTE,
DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de
Processo Civil o fato de o colendo Tribunal de origem, embora
sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária
à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a
controvérsia.
2. Na interposição de recurso especial, com fundamento nas
alíneas a e c do permissivo constitucional, não basta a simples
menção da norma federal tida por violada ou da divergência
jurisprudencial, sendo necessária a demonstração clara e precisa
da ofensa em que teria incorrido o v. aresto hostilizado (Súmula
284/STF).
3. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF).
4. A Lei da Usura (Decreto 22.626/33) veda expressamente a
estipulação de juros superiores ao dobro da taxa legal, que, na
época do negócio jurídico entabulado, era de 0,5% ao mês
(Código Civil, arts. 1.062, 1.063 e 1.262), correspondendo o
dobro, então, a 1% mensal e 12% anual. Nesse contexto,
verificada a prática de usura, com a cobrança disfarçada de juros
de 8,11% ao mês, houve o correto reconhecimento pelas
instâncias a quo da ilegalidade dos juros praticados no negócio
jurídico firmado entre as partes litigantes.
5. O Código Civil de 1916, tal como o atual Codex (2002), e o
Decreto 22.626/33 consagram o princípio do aproveitamento do
negócio jurídico nulo ou anulável.
6. Somente será possível a decretação de nulidade parcial do
contrato, resguardando-se, pois, sua parte válida, se esta puder
subsistir autonomamente.
7.
Em
nosso
ordenamento
jurídico,
há
vedação
do
comportamento contraditório, consubstanciado na máxima venire
contra factum proprium. Há, por outro lado, consagração ao
princípio da boa-fé objetiva.
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 1046453/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)
São nulas de pleno direito as estipulações usurárias que, nos
contratos civis de mútuo, estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas,
caso em que deverá o juiz ajustá-las à medida legal (art. 1o, I, da Medida Provisória n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
11
2.172-32/2001).
A sentença reconheceu como devido o valor nominal da dívida
(R$25.080,00), com juros à taxa de 0,5% ao mês a partir de 16/12/2000, elevado para 1% a
partir de 11/01/2003, data da entrada em vigor do CC de 2002, corrigindo-se pelo índice
pactuado no contrato (IGP-M), a partir do vencimento da dívida original.
Concluiu que a dívida atualizada, no valor de R$ 43.677,56, foi
integralmente paga por depósitos realizados pelos embargantes, totalizando o valor
atualizado de R$50.772,73, nos seguintes termos:
“Estabelecido desse modo, passo à análise da alegada satisfação
do débito.
As partes celebraram contrato de mútuo para pagamento em
trinta parcelas, com início em 12.12.2000 e término em 12.05.2003. Da soma dos valores
depositados pelos embargantes e atualizados até a data da última parcela, pelo IGP-M
(FGV), índice pactuado, alcança-se R$50.772,73.
ITEM DESCRIÇÃO DATA
VALOR SINGELO
VALOR
ATUALIZADO
JUROS
COMPENSATÓRIOS
JUROS
MORATÓRIOS
MULT
TOTAL
1
15/12/2000
2.290,00
3.417,85
0,00% a.m.
0,00
0,00% a.d.
0,00
0,00%
3.417,85
2
15/1/2001
1.000,00
1.483,17
0,00
0,00
0,00
1.483,17
3
21/2/2001
2.300,00
3.390,26
0,00
0,00
0,00
3.390,26
4
19/3/2001
2.000,00
2.941,29
0,00
0,00
0,00
2.941,29
5
19/4/2001
2.300,00
3.363,65
0,00
0,00
0,00
3.363,65
6
25/6/2001
1.500,00
2.153,44
0,00
0,00
0,00
2.153,44
7
3/7/2001
800,00
1.137,36
0,00
0,00
0,00
1.137,36
8
3/8/2001
2.300,00
3.222,21
0,00
0,00
0,00
3.222,21
9
23/8/2001
2.300,00
3.222,21
0,00
0,00
0,00
3.222,21
10
1/10/2001
2.300,00
3.168,53
0,00
0,00
0,00
3.168,53
11
7/11/2001
2.300,00
3.131,58
0,00
0,00
0,00
3.131,58
12
14/12/2001
2.300,00
3.097,50
0,00
0,00
0,00
3.097,50
13
18/1/2002
2.300,00
3.090,71
0,00
0,00
0,00
3.090,71
14
1/7/2002
1.000,00
1.298,57
0,00
0,00
0,00
1.298,57
15
16/8/2002
1.000,00
1.273,73
0,00
0,00
0,00
1.273,73
16
17/9/2002
1.000,00
1.244,85
0,00
0,00
0,00
1.244,85
17
14/10/2002
1.000,00
1.215,68
0,00
0,00
0,00
1.215,68
18
23/9/2002
1.000,00
1.244,85
0,00
0,00
0,00
1.244,85
19
25/9/2002
1.000,00
1.244,85
0,00
0,00
0,00
1.244,85
20
13/11/2002
1.000,00
1.170,38
0,00
0,00
0,00
1.170,38
Sub-Total
TOTAL GERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
12
ITEM DESCRIÇÃO DATA
VALOR
SINGELO
VALOR
ATUALIZADO
JUROS
COMPENSATÓRIOS
JUROS
MORATÓRIOS
MULTA
TOTAL
1
16/12/2002
1.000,00
1.112,64
0,00% a.m.
0,00
0,00% a.d.
0,00
0,00%
0,00
1.112,64
2
11/4/2002
2.300,00
3.075,00
0,00
0,00
0,00
3.075,00
3
29/1/2003
1.000,00
1.072,42
0,00
0,00
0,00
1.072,42
Total pago: R$ 45.512,67 + R$ 5.260,06 = R$ 50.772,73
Cotejando-se o valor desembolsado com o de um empréstimo lícito,
vale dizer, com correção monetária e juros legais, constata-se que houve quitação do
débito.
De 16.12.2000, data da primeira parcela, a 10.01.2003, último dia de
vigência do Código Civil de 1916, aplicáveis juros de mora de 6% ao ano:
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 25.080,00
Indexador e metodologia de cálculo
IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção
16/12/2000 a 10/1/2003
Taxa de juros (%)
6 % a.a. simples
Período dos juros
16/12/2000 a 10/1/2003
Dados calculados
Fator de correção do período
755
dias
1,396807
Percentual correspondente
755
dias
39,680723 %
Valor corrigido para 10/1/2003
(=)
R$ 35.031,93
Juros(755 dias-12,58333%)
(+)
R$ 4.408,18
Sub Total
(=)
R$ 39.440,11
Valor total
(=)
R$ 39.440,11
ITEM DESCRIÇÃO
DATA
Sub-Total
TOTAL GERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
13
O montante apurado perfaz, de 11.01.2003, início da vigência do
Código Civil de 2002, com juros de mora de 12% ao ano, a 16.05.2003, data da última
parcela, R$ 3.677,56:
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo
Valor Nominal
R$ 39.440,11
Indexador e metodologia de cálculo
IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção
11/1/2003 a 16/5/2003
Taxa de juros (%)
12 % a.a. simples
Período dos juros
11/1/2003 a 16/5/2003
Dados calculados
Fator de correção do período
125
dias
1,063142
Percentual correspondente
125
dias
6,314249 %
Valor corrigido para 16/5/2003
(=)
R$ 41.930,46
Juros(125 dias-4,16667%)
(+)
R$ 1.747,10
Sub Total
(=)
R$ 43.677,56
Valor total
(=)
R$ 43.677,56
Portanto, o valor da dívida de R$ 25.080,00, com atualização
monetária pelo IGP- M (FGV), índice pactuado, e juros legais, na data da última
parcela, 16.05.2003, corresponde a R$ 43.677,56, ao passo que o pagamento total
foi de R$ 50.772,73, havendo saldo a favor dos embargantes.”
Ressalve-se, no caso, a apuração do valor do débito depende de
simples cálculos aritméticos, a partir de elementos e critérios definidos na sentença,
permitindo ao credor contrapor os cálculos indicando o montante do débito que entende
devido.
Todavia, o embargado/apelante não ofertou impugnação quanto
aos cálculos, deixando de apontar incorreção na adequação do valor exequendo, bem como
demais documentos comprobatórios de pagamentos apresentados pelos embargantes/apelados.
Desse modo, ante a ausência de impugnação específica, impõe-se a
manutenção da r. sentença que reconheceu a quitação da dívida, extinguindo-se a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016033-10.2010.8.26.0004 - Voto 31240
14
Por fim, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos
apelados, ofertando contrarrazões (fls. 469/484), elevo os honorários em mais 1% (um por
cento) do valor atualizado da execução, com base no art. 85, §11, NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR